Tribunal: TJDFT
Processo: 0727869-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
2. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos artigos 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos, o agravante aventa a ilegitimidade ativa do exequente para a cobrança dos honorários sucumbenciais.
3.1. Necessário reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa, tendo em vista que a questão foi analisada anteriormente, após impugnação específica sobre o tema pelo agravante.
4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão, resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.